Tribunal: TCU
Processo: 016.645/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4813/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.645/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Ayrton Auzani Uberti (XXX.903.709-XX); Calvino Reibnitz Junior (XXX.105.189-XX); Carlos Alberto Amaral (XXX.625.999-XX); Glicerio Triches (XXX.867.989-XX); Maria Terezinha Teixeira Braga (XXX.226.289-XX); Maria do Carmo Oliveira Saraiva (XXX.120.710-XX); Maria do Socorro Correa Machado (XXX.935.050-XX); Marivone Vargas (XXX.385.179-XX); Osni Anacleto Machado (XXX.390.849-XX); Walcilia Machado (XXX.414.489-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.